Tribunal: STJ
Processo: 1502293-12.2023.8.26.0599
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088859 - SP
(2025/0380167-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: D B L
ADVOGADO
: FLAVIO RODRIGUES GATO - SP488878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente as causas que
implicaram o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido.
2. Na espécie, a decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
assinalou que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado especificamente os fundamentos empregados pela
Corte estadual para inadmitir o recurso.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado todos os
argumentos da decisão agravada. Todavia, a parte se limitou a contrapor
a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sem abordar, nem sequer
implicitamente, a matéria relativa ao óbice da Súmula n. 283 do STF.
Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a
atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55902350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f24e104-bd3b-4747-80fe-63f57ba625d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f24e104-bd3b-4747-80fe-63f57ba625d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088859 - SP
(2025/0380167-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: D B L
ADVOGADO
: FLAVIO RODRIGUES GATO - SP488878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente as causas que
implicaram o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido.
2. Na espécie, a decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
assinalou que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado especificamente os fundamentos empregados pela
Corte estadual para inadmitir o recurso.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado todos os
argumentos da decisão agravada. Todavia, a parte se limitou a contrapor
a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sem abordar, nem sequer
implicitamente, a matéria relativa ao óbice da Súmula n. 283 do STF.
Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a
atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55902726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 67ef8233-8beb-4961-84c4-c060207b0c2f

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 1.121-1.122,
D. B. L.
na qual a Presidência desta Corte Superior não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 17 anos, 3
meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no
-A, § 1o, do Código Penal.
art. 217
A defesa alega, em síntese, que os fundamentos empregados na decisão
monocrática atacada não se aplicam ao caso, porquanto haveria impugnado todos
os fundamentos do
proferido na origem.
decisum
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos do agravante, o regimental não comporta
conhecimento.
Na espécie, a decisão monocrática agravada assinalou que, nas razões do
agravo em recurso especial, a defesa não haveria impugnado especificamente os
fundamentos empregados pelo Tribunal de Justiça estadual para inadmitir o
recurso. Confira-se (fls. 1.121-1.122, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ
Súmula 283/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA55902726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 67ef8233-8beb-4961-84c4-c060207b0c2f

Neste regimental, a defesa deveria haver refutado os argumentos
empregados na decisão agravada. Todavia, a parte se limitou a contrapor a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, sem abordar, nem sequer implicitamente, a
matéria relativa ao óbice da Súmula n. 283 do STF.
Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de fato e de
direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à espécie, o
verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021,
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada".
Corrobora essa conclusão a manifestação do representante do Ministério
Público Federal (fl. 1.150, destaquei):
[...]
A hipótese é de não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Verifica-se dos autos que o agravante não refutou específica e
suficientemente os fundamentos da decisão que não admitiu o
agravo em recurso especial, tendo se limitado a afirmar que
combateu a incidência da
não tendo sequer
Súmula 7/STJ,
mencionado o óbice da
apontado na decisão
Súmula 283/STF,
Com isso, incide à espécie, novamente, o enunciado da
agravada.
Súmula no 182 desse Colendo Superior Tribunal de Justiça.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:18
Código de Controle do Documento: 67ef8233-8beb-4961-84c4-c060207b0c2f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0380167-0
AREsp 3.088.859 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15022931220238260599 15022931220238260599912512023 912512023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D B L
ADVOGADO
: FLAVIO RODRIGUES GATO - SP488878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D B L
ADVOGADO
: FLAVIO RODRIGUES GATO - SP488878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605490474250=4320@
2025/0380167-0 - AREsp 3088859 Petição : 2025/0119375-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:04
Código de Controle do Documento: 0DEA936A-8C57-4402-BA94-E10747A33A21